Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701961-11.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VILMAR JOSÉ DO BOMFIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE NO CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. TESE 454 DO STF. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE 671 DO STF. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, o apelante pretende o seu reenquadramento funcional na carreira de agente penitenciário do Distrito Federal, bem como o pagamento das diferenças salariais não percebidas antes de decisão judicial que determinou a sua posse no cargo público. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de repercussão geral, aplicáveis ao caso vertente: 2.1. Tese 671: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” RE 724347 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2013 PUBLIC 30-09-2013); 2.2. Tese 454: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. (RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018); 3. A pretensão do apelante em qualificar o ato administrativo, que preteriu seu direito à nomeação em cargo público, como flagrantemente arbitrário ultrapassa as balizas do campo semântico usadas pelo Supremo Tribunal Federal ao consignar a expressão no julgamento do RE 724347. 3.1. Conforme extrai-se do voto vencedor, a jurisprudência sobre o que seria considerado ato arbitrário inaugura-se com o RE 188.093, no qual conjugaram-se fatores, naquele caso concreto, como ruptura do regime democrático, afronta à decisão judicial pela recusa em cumpri-la, e recusa imotivada da nomeação por parte da Administração Pública, fatos inocorrentes na espécie de que se cuida; 3.2. “A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável” (RE 724347, idem); 3.3. O Supremo Tribunal Federal entende, exemplificativamente, que constituem situações de patente arbitrariedade o “descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”, ou a ocorrência de fatos extraordinários que exigem reparação adequada. (RE 724347, idem); 4. A tese de repercussão geral no 454, firmada no RE 629.392, ao contrário da tese no 671, não trouxe qualquer ressalva que permitisse ao intérprete afastar o núcleo da tese geral, diante de fatos excepcionais, afirmando pura e simplesmente que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito à promoção ou progressão funcional. 4.1. Trata-se, portanto, de silêncio eloquente, mormente em razão de ter sido rememorado nos votos dos e. Ministros a ressalva do in fine da tese de repercussão geral no 671, consistente na existência de flagrante arbitrariedade; 4.2. A teleologia da tese firmada é obstar o enriquecimento sem causa decorrente do progresso na carreira sem o efetivo exercício do cargo, bem como prestigiar o mérito dos agentes públicos, que são avaliados pelo seu desempenho como condição para a promoção; 5. Nos termos do art. 926 do CPC, os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o que implica a observância, pelos juízes e demais Tribunais, das interpretações das normas legais e constitucionais adotadas pelos Tribunais Superiores e pela Corte Suprema através de mecanismos unificadores de jurisprudência, incluídos os recursos extraordinário e especial repetitivos. 6. A alegação de que o caso concreto sub examine é análogo àquele decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 61.259/TO não prospera. No caso apontado como paradigma, o motivo para que a Corte Superior qualificasse o ato administrativo como arbitrário foi a preterição de candidato em benefício de outro aprovado em ordem classificatória inferior, situação diversa deste apelo, em que a preterição decorreu da abertura de novo concurso durante o prazo de validade daquele em que o apelante fora aprovado. 7. A sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos autorais, não merece, portanto, quaisquer reparos. 8. Ante a sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva decorrente da gratuidade de justiça. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, asseverando que já foi reconhecida a “franca preterição”, de modo que tal questão está acobertada pelos efeitos da coisa julgada; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que faz jus à reposição funcional e/ou à reparação equivalente aos valores que deixou de receber ao longo de 6 (seis) anos, ao fundamento de que a situação fática apresentada se amolda à do RMS 61.259/TO, bem como à exceção trazida pelo RE 724.347/DF, que permite o reconhecimento da indenização ou a equiparação, sendo, completamente, distinto do caso do enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF e do RE 629.392 RG/MT, uma vez que é possível a igualdade funcional quando há flagrante preterição. Aponta, portanto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigo 80, inciso II, do CPC, postulando o afastamento da multa por litigância de má-fé. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria discutida e repisar os argumentos lançados no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, discorrendo acerca dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Requer, em ambos os recursos, que as publicações sejam feitas em nome da advogada JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA, OAB/DF 51.664 (ID. 29939953 - Pág. 27 e ID. 29939957 - Pág. 19). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à apontada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 80, inciso II, e 502, ambos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Frise-se que o acórdão que reconheceu a preterição da candidata e concedeu-lhe o direito à nomeação (ID 22508187) não qualificou o ato da Administração Pública como padecente de “flagrante arbitrariedade”, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, configurando ato de litigância de má-fé prevista no art. 80, II, do CPC, qual seja, a alteração da verdade dos fatos” (ID. 28440723 - Pág. 1). “[...] cabe enfrentar a alegação do apelante de que se encontra em situação análoga àquela julgada pelo STJ no RMS 61.259/TO, à qual a Corte Superior teria dado tratamento diverso ao que o apelante recebeu neste processo no 0701961-11.2020.8.07.0018, conforme tabela apresentada no ID 22509115, pág. 18/19. Porém, alguns fatos apontados pelo apelante merecem ressalva, porquanto não correspondem à integralidade das questões fáticas versadas no referido Recurso Especial. Assim, embora o apelante alegue que a situação é análoga porque ambos foram preteridos, no caso do RMS 61.259/TO trata-se de candidatos que prestaram o mesmo concurso e houve a nomeação de candidato que obteve pontuação e classificação inferior à do impetrante daquele mandamus, o que seria precisamente o motivo para que a Corte Superior qualificasse o ato administrativo como arbitrário, nos termos do voto do relator: Cumpre salientar que na presente lide há elementos nos autos que evidenciam que houve preterição de forma arbitrária e imotivada por ato espontâneo da Administração, na medida que teve sua vaga ocupada por candidato que obteve classificação inferior à sua e que havia prestado concurso para a cidade de Ipueiras/TO. 4a PRETENSÃO:SITUAÇÃO FUNCIONAL DO RECORRENTE É DIFERENTE DO RMS 61.259/TO: Ora, a situação do apelante é completamente diferente, visto que a Administração Pública, no seu caso, mediante critérios de oportunidade e conveniência, promoveu novo concurso para o provimento de cargos na vigência do certame anterior. Logo, mostra-se impossível, mediante critérios objetivos, demonstrar a superioridade ou inferioridade do desempenho de candidatos que foram submetidos a concursos diferentes, situação completamente diversa do RMS 61.259/TO, em que há critérios objetivos não só para comparar a qualidade dos candidatos como para rotular o ato administrativo vinculado que deveria ter seguido a ordem de classificação” (ID. 26052881 - Págs. 4 e 5). “Em razão da alteração deliberada da verdade fática discutida nos autos, aplico de ofício ao embargante a MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, prevista no art. 81 do CPC, no equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (ID. 28440723 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada negativa de vigência aos artigos aos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome da advogada JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA, OAB/DF 51.664 (ID. 29939953 - Pág. 27 e ID. 29939957 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016